Tribunal: TJSP
Processo: 1007914-27.2024.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória com repetição de indébito e indenização. Contrato de seguro. SENTENÇA de procedência parcial da ação. Irresignação da associação apelante. EXAME: discussão relativa à cobrança de contribuição por associação. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória com repetição de indébito e indenização. Contrato de seguro. SENTENÇA de procedência parcial da ação. Irresignação da associação apelante. EXAME: discussão relativa à cobrança de contribuição por associação. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado I (1a a 10a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso I, item I.1, da Resolução n° 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.